Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pelo Supremo Tribunal Federal em favor de Olzinete Leite Costa de Araujo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno: 9.1 julgar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Olzinete Leite Costa de Araujo, negando-lhe o registro; 9.2 determinar ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.2.1 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, que sucedeu a Secretaria de Fiscalização de Pessoal, que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.4 dar ciência deste acórdão ao Supremo Tribunal Federal, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.